Tribunal: TJSP
Processo: 2040310-82.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas, associação ao tráfico, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Pleito objetivando o trancamento de duas ações penais diante da suposta ilegalidade da quebra de sigilo telefônico. Inviabilidade. Ações penais em fase recursal, aguardando julgamento de recursos de apelação por esta C. Câmara, oportunidade na qual a matéria ora ventilada poderá ser objeto de

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas, associação ao tráfico, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Pleito objetivando o trancamento de duas ações penais diante da suposta ilegalidade da quebra de sigilo telefônico. Inviabilidade. Ações penais em fase recursal, aguardando julgamento de recursos de apelação por esta C. Câmara, oportunidade na qual a matéria ora ventilada poderá ser objeto de apreciação detida e aprofundada. Nos limites do presente "writ", observa-se a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva. Não comprovação de qualquer ilegalidade patente das interceptações telefônicas realizadas nos autos de origem. Ordem denegada.